Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706106-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINALDO GONTIJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o(a) credor(a) REGINALDO GONTIJO formulou pedido de preferência constitucional no ID 25727264, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para restituir a certidão de crédito retirada no IDs 104090310 e 25727268, em data agendada pela Secretaria. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac